Tribunal: TJDFT
Processo: 0718225-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718225-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DA GLÓRIA AROUCHE MONTEIRO RECORRIDO: DOMECIANO DE SOUSA MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA EXPRESSA AO CRÉDITO PRETENDIDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RENÚNCIA. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se, uma vez homologada a renúncia ao crédito, promovida pelo credor, pode haver a retomada do curso da fase de cumprimento de sentença. 2. A regra prevista no art. 771, parágrafo único, do CPC, preceitua que a fase de cumprimento de sentença é regida, de modo subsidiário, pelas normas relativas ao processo de execução. 3. O credor tem a faculdade de desistir do exercício da pretensão ao crédito, ainda que em relação apenas à parte do valor respectivo, nos moldes do art. 775, parágrafo único, do CPC. 3.1. No caso de desistência parcial o crédito subsiste parcialmente e o exercício da pretensão respectiva pode ser regularmente exercido pelo credor. 3.2. Além disso o credor pode optar por renunciar ao crédito, nos termos do art. 924, inc. IV, do CPC. Nessa hipótese, no entanto, não há mera desistência da tentativa de expropriação de bens pertencentes ao devedor, senão a própria renúncia ao valor que poderia ser satisfeito. 4. Caso em que o credor se manifestou expressamente no sentido da renúncia ao crédito e houve a homologação da referida renúncia pelo Juízo singular. 4.1. Logo, não pode o credor pretender retomar o exercício da pretensão ao crédito, por força dos próprios efeitos produzidos pela renúncia, além daqueles decorrentes da preclusão lógica, previstos no art. 507 do CPC. 5. De acordo com a regra prevista no art. 369 do CPC é facultado às partes o emprego de todos os meios legais, bem como dos moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do Juízo. 5.1. A simples articulação de argumentos em desarmonia com os elementos de prova trazidos aos autos não configura litigância de má-fé. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 90 do Código de Processo Civil, asseverando que, segundo princípio da causalidade, quem deu azo ao ajuizamento da ação, deve arcar com os honorários de advogado. Afirma que os ônus sucumbenciais deveriam ser suportados pela parte que renunciou ao crédito exequendo, que no caso, seria a ora recorrida. Sustenta que com a renúncia do crédito a ação teria sido extinta. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA, OAB/DF 37.936 (ID 48120749). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 90 do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “No caso em deslinde, (...), a parte credora informou expressamente a razão de sua renúncia (Id. 117588526, dos autos de origem), nos seguintes termos: '(...) o Requerente peticionou requerendo a extinção do processo de execução (Id. 116571392), tendo em vista que o único bem que fora encontrado já estava alienado e que o valor bloqueado em conta certamente seria desbloqueado por este juízo, em face gratuidade de justiça concedida à executada neste processo (Id. 22979761)" (ID 43434403). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Em observância ao princípio da causalidade, a extinção da execução motivada pela inexistência de bens penhoráveis não autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.842.068/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Igual teor: REsp 2.075.277, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 26/6/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do patrono HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA, OAB/DF 37.936 (ID 48120749). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027